Tribunal: TJSP
Processo: 1031586-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
- Apelação Cível. Presidência da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Indenização. Utilização de imagem de atleta profissional de futebol em jogos eletrônicos. Documentação existente é suficiente para entrega da prestação jurisdicional no mérito. Prescrição não configurada, visto que os jogos exibidos

Ementa:
- Apelação Cível. Presidência da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Indenização. Utilização de imagem de atleta profissional de futebol em jogos eletrônicos. Documentação existente é suficiente para entrega da prestação jurisdicional no mérito. Prescrição não configurada, visto que os jogos exibidos têm regular sequência. Inexistência de 'supressio'. Polo passivo deve responder pelo uso indevido da imagem do autor em seus produtos. Danos morais caracterizados. Verba reparatória majorada para montante compatível com as peculiaridades da demanda, a fim de proporcionar reparação do prejuízo, além de alcançar finalidade pedagógica, para que as rés não reiterem o procedimento abusivo. Correção monetária com incidência a partir da publicação do julgamento. Juros de mora computados desde a citação. Falta de suporte para que fosse aplicado o entendimento consolidado no Tema 440 do C. STJ, haja vista que, apesar de se tratar de responsabilidade extracontratual, abrange vários jogos em períodos distintos, não possibilitando data diversa. Sucumbência inalterada. Apelos providos em parte. Hipótese que não implica alteração do v. acórdão.